Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-96.2018.8.11.0039
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000314-96.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARINEUSA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 959.042.478-34 (APELADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), MARINEIS APARECIDA RODRIGUES - CPF: 047.192.958-19 (APELADO), LUCAS EDUARDO RODRIGUES - CPF: 730.264.251-68 (APELADO), JULIANA RODRIGUES - CPF: 719.485.111-34 (APELADO), CREUZA RUFINO (APELANTE), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO RODRIGUES - CPF: 730.264.251-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA RODRIGUES - CPF: 719.485.111-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE OSMAR RODRIGUES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE -
INÉPCIA DA INICIAL -

AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO

Deve ser cassada a sentença que decidiu pela reintegração de posse, se não é possível vislumbrar a delimitação da área esbulhada e a

correta descrição do imóvel, requisito essencial para a procedência da ação reintegratória e do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos que julgou procedente a pretensão autoral manejada pelos apelados e determinou a reintegração de posse da parte autora na área descrita na petição inicial, bem como que a requerida se abstenha de turbar ou esbulhar a posse no referido imóvel, condenando-a nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante argui a inépcia da inicial, aduzindo que a petição é incoerente, deixou de indicar elementos mínimos necessários para a conclusão da controvérsia, tais como indicar o local exato onde se encontra o imóvel rural, bem como sua propriedade, tendo em vista ter juntado aos autos várias matrículas e apenas um croqui.

Aduz que a parte autora carece de interesse processual, pois não fez prova de posse direta, bem como não apresentou sequer matrícula do imóvel no qual deseja reintegrar, se limitando apenas a um pequeno mapa, o que não pode ser considerado pelo juízo.

Afirma que reside no imóvel desde 1997 e não possui outra moradia.

Contrarrazões no Id 201643256-pág. 01/07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Inépcia da inicial

A recorrente arguiu a inépcia da inicial sob o argumento de que deixou de indicar elementos mínimos necessários para a conclusão da controvérsia, tais como indicar o local exato onde se encontra o imóvel rural, bem como sua propriedade, tendo em vista ter juntado aos autos várias matrículas e apenas um croqui.

Observa-se que apresentaram o registro n. 16.659, de 18-09-00, decorrente da Escritura Pública de Divisão Amigável de Imóvel Rural, em que Geny Cope, ex-esposa de Joaquim Rodrigues Sobrinho, adquiriu a área pelo valor de R$93.000,00, de
653,4ha
(Id 201642677-pág. 04).

Ocorre que na inicial os autores afirmaram ser legítimos possuidores do imóvel de
2.000ha
, situado na rodovia 175, na curva que liga os Municípios de Mirassol D’Oeste e São José dos Quatro Marcos, conforme croqui anexo (Id 201642669-pág. 01).

Já na declaração do pai dos autores anexado à inicial, consta que a área é de 02 ha. Confira-se:

“Eu, Joaquim Rodrigues Sobrinho, portador do RG 2486851-SP, CPF 127.246.968-91, em 1997 arrendei minhas terras de 02 equitares para João Otaviano da Silva para viver com sua esposa até morrerem. Para poderem se mudar, construí uma casa de madeira, um poço e energia elétrica. No ano de 1998 me separei judicialmente de minha esposa Geni Cope, portadora do RG 209639-96-SP, CPF 719484301-34, ficando assim os 02 equitares para ela, a mesma assumiu o arrendamento. O casal João Otávio e sua esposa faleceram, ficando assim responsável pela entrega das terras aos legítimos herdeiros o filho do casal, senhor Benedito Otaviano da Silva.”

Na declaração do ITR, exercício de 2004, a área total do imóvel é de 242ha (Id 201642678-pág. 03) e no Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 266ha (Id 201642679-pág. 03).

Na petição de arrolamento dos bens, constam 02 imóveis com o mesmo nome – Fazenda Nossa senhora Aparecida, uma no Município de Quatro Marcos, de 266ha e a outra em Cáceres, de 242ha (Id 201642681-pág. 01).

O artigo 561, do CPC dispõe que, para a procedência da ação possessória deve a parte autora provar
a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho
e
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Constata-se que não ficou demonstrada a delimitação da área possuída ou esbulhada.

Como já consignado, a parte autora na inicial alega possuir
2.000ha
e nos documentos subsequentes, não se sabe qual exatamente a área esbulhada objeto da demanda.

As dúvidas geradas pela ausência de esclarecimentos sobre as dimensões da área e a localização exata são fundamentais, uma vez que individualizariam o bem da vida que os autores declaram pretender com a reintegração.

O provimento jurisdicional pleiteado pelos autores consistente na reintegração de posse, em caso de execução forçada, deverá se dar sobre área devidamente especificada, individualizada e a ausência dessa especificação equivale à própria falta de indicação do bem cuja reintegração se pretende.

O art.
319
,
III
, do
CPC
dispõe que a petição inicial indicará "o fato e os fundamentos jurídicos do pedido", e sem uma narração precisa desses fatos, da qual depende toda a compreensão do que se pede, a petição inicial deve ser considerada incompleta e inepta.

A propósito, ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:

"(...) Em uma demanda de reintegração de posse não basta descrever os atos em que teria consistido o esbulho perpetrado (causa ativa);
é indispensável afirmar com precisão a posse antes exercida pelo autor e descrever o imóvel sobre o qual ela era exercida até quando aconteceu a alegada moléstia causada pelo réu
(causa passiva)." (Instituições de Direito Processual Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009. Vol. III. p. 370-371)

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA POSSUÍDA OU TURBADA – ARGUIÇÃO PELA PARTE AUTORA DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS – VIA ELEITA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de discussão sobre a propriedade, face à possível sobreposição da área, faz-se mister a delimitação adequada de cada área para se saber a extensão do domínio das partes, o que requer ação própria. Ausentes os requisitos para sua a caracterização, não há se falar em reintegração de posse. (TJ-MT 10002072020218110048 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. - A ausência de perfeita individualização do imóvel, objeto do pedido de reintegração de posse, é causa de inépcia da petição inicial. (TJ-MG - AC: 10000221129000001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2022)

Portanto, se não ficou demonstrada a área objeto da lide, não é possível vislumbrar sua delimitação e a

correta descrição do imóvel, requisito essencial para a procedência da ação possessória e cumprimento de sentença, deve ser anulada a sentença.

Pelo exposto, acolho a preliminar de inépcia da inicial e dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e julgar extinta a Ação sem exame do mérito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024